Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-91.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Síndrome Mielodisplásica com Deleção 5q. Tratamento com medicamento Lenalidomida (Revlimid). Sentença de procedência, isto para para condenar a ré a custear o tratamento com o medicamento indicado, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformismo da requerida. Negativa de cobertura indevida. Questão que se

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Síndrome Mielodisplásica com Deleção 5q. Tratamento com medicamento Lenalidomida (Revlimid). Sentença de procedência, isto para para condenar a ré a custear o tratamento com o medicamento indicado, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformismo da requerida. Negativa de cobertura indevida. Questão que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Incabível negar cobertura de tratamento a segurado sob o fundamento de que o medicamento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar a paciente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Predominância do direito à vida sobre cláusulas contratuais que se apresentam como abusivas ao fim social do contrato. Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Danos morais caracterizados. Sofrimento que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório que atende às funções ressarcitória e punitiva da reparação. Multa cominatória devida. Natureza inibitória. Valor limitado a 17 dias que se revela adequado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.